Tribunal: TJDFT
Processo: 0739908-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CDC. FRAUDE CONHECIDA COMO “GOLPE DO MOTOBOY”. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. OPERAÇÕES TOTALMENTE ATÍPICAS EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE CONSUMO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
2. Há de se destacar a existência de diversos julgados, inclusive desta Relatoria, nos quais se firmou o entendimento de que, em determinadas hipóteses, a despeito de o consumidor ter reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o cartão de crédito a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome dele na data do infortúnio, nos casos concretos, destoavam completamente do histórico de gastos que detinha, de modo que era possível à instituição financeira ter percebido a fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la. Precedentes do TJDFT e do STJ.
3. Considerando que cabe às operadoras de cartão de crédito zelar pelo sistema antifraude, inclusive alertando os clientes quanto à forma de prevenção contra golpes, bem como na hipótese de existir notória atipicidade dos gastos efetuados no dia da alegada fraude com o cartão do consumidor, pode ser reconhecida a falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária, desde que evidenciado nos autos o nexo causal entre a conduta dele e os prejuízos causados, o que autoriza a incidência da culpa exclusiva ou concorrente da instituição bancária, a depender da hipótese concreta.
4. O caput do art. 341 do CPC/15 trata do princípio da impugnação específica, valendo dizer que o silêncio do Réu quanto aos fatos alegados pelo Autor poderá significar a presunção de veracidade das alegações autorais, salvo nas hipóteses previstas nos incisos I a III do referido artigo, não se excluindo, contudo, o ônus de a parte Autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15).
5. No caso concreto, a carência de informações verificada nos autos não permite assegurar, com algum grau de segurança, de que forma se deu a dinâmica do suposto golpe, tampouco que os gastos questionados discrepam dos hábitos de consumo mantidos pelo Autor, sendo indispensável a presença de lastro probatório suficiente a demonstrar o alegado na exordial, que permita a aplicação da compreensão jurisprudencial mencionada.
6. Apelação conhecida e não provida.